Tribunal: TJSP
Processo: 2334659-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida para realização de terapias em clínica credenciada, conforme pedido médico, sob pena da requerida arcar com o pagamento das multiterapias na clínica indicada. Irresignação da agravante, que alega disponibilizar as terapias em outras clínicas credenciadas. Clínicas indicadas não tem capacidade técnica de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada concedida para realização de terapias em clínica credenciada, conforme pedido médico, sob pena da requerida arcar com o pagamento das multiterapias na clínica indicada. Irresignação da agravante, que alega disponibilizar as terapias em outras clínicas credenciadas. Clínicas indicadas não tem capacidade técnica de atender o agravado ou não possuem vaga para iniciar seu atendimento imediatamente. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.